Tribunal: STF
Processo: RHC 227901
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo circunstanciado. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 770.135, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 



    2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das vítimas com as narrativas, também em juízo, dos policiais; somadas às circunstâncias em que os policiais surpreenderam o recorrente no veículo utilizado para fuga, na posse de uma arma de fogo e de vestimentas que foram visualizadas nas imagens de monitoramento do local do roubo. 



    3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa a alega que, “ao revés do asseverado no acórdão ora combatido, em verdade, a maior lastro probatório para condenação foi o reconhecimento realizado em juízo, visto que nem mesmo as vestimentas foram inequivocamente reconhecidas, assim como as imagens de monitoramento do local EM NENHUM MOMENTO mostram o Recorrente na empreitada criminosa”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    6. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que, após os policiais receberem notícias do roubo na loja de departamento, minutos após a empreitada criminosa, ainda nas imediações do referido estabelecimento, avistaram o pálio amarelo, descrito pelas vítimas como sendo o automóvel utilizado para fuga e, durante a abordagem, apreenderam uma arma de fogo, posteriormente reconhecida pelos ofendidos, além de vestimentas que foram visualizadas nas imagens fornecidas pela loja, tendo o acórdão recorrido consignado que "vieram aos autos fotografias do sistema de monitoramento da loja que permitem verificar alguns dos oito ou dez agentes". 



    Tais circunstâncias, reitero, somadas ao reconhecimento realizado – ainda que de forma irregular –, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente na prática delitiva. 



    Nesse contexto, verifica-se, por mais uma oportunidade, que o referido elemento de informação (reconhecimento extrajudicial do réu pelas vítimas), produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos seus depoimentos com as narrativas, também em juízo, dos policiais; além do fato de que o recorrente e um dos corréus "foram presos em flagrante delito, minutos depois do roubo e nas imediações, transitando um dos carros avistados pelos ofendidos [pálio amarelo] e de posse de um revólver por eles reconhecido". 



    Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.



    [...]



    Por derradeiro, quanto à alegação de que "nem mesmo as fotos do circuito interno indicam que o Agravante seria o roubador, visto que a imagem nitidamente mostra um emblema da ADIDAS, com um homem moreno, enquanto a blusa apreendida com o Agravante possuía emblema da VON DUTCH, sendo este LOIRO " (e-STJ fl. 235), tem-se que o Tribunal de origem, após minucioso exame do acervo probatório, constatou, no julgamento do recurso de apelação, haver provas de materialidade e autoria suficientes para a manutenção da condenação do recorrente, e para infirmar as conclusões da instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita.



    [...].



    9. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 220.646-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o RHC 205.316-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 207.000-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1 . A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual.



    2 . Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento . Precedentes.



    3 . Agravo Regimental a que se nega provimento.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator